Tribunal: TJBA
Processo: 8189542-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189542-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THAMIRES DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO PRESENCIAL. BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, ao argumento de não reconhecer contrato de cartão de crédito que originou débito no valor de R$ 420,02 e posterior negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação e utilização do cartão de crédito impugnado; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A instituição financeira comprova a regular contratação ao juntar proposta de adesão ao cartão, termo de adesão, cópia de documento de identidade e validação por biometria facial (“selfie”), além de faturas demonstrativas da utilização do cartão, evidenciando a existência da relação contratual e do débito.

5.
A contratação por meios eletrônicos ou não presenciais constitui prática comum e válida, não se podendo exigir assinatura física quando adotadas cautelas idôneas de verificação de identidade.

6.
A parte ré cumpre o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos aptos a conferir verossimilhança à contratação e à utilização do crédito.

7.
Comprovada a validade da contratação e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo decorre do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar.

8.
Ainda que se cogitasse irregularidade na negativação, a existência de inscrição preexistente legítima em nome da autora afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a validade de telas sistêmicas e demais registros eletrônicos como meio idôneo de prova da contratação, quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC; CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação Cível n. 8020287-24.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 07/10/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8141329-11.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 09/07/2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8046819-69.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 05/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8189542-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
T
HAMIRES DE JESUS PEREIRA
e como apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CR
É
DITO LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07